Tribunal: TJDFT
Processo: 0715380-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715380-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO SERGIO PESSOA PAIVA, MARIA AUXILIADORA LEANDRO LEITE AGRAVADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Mário Sérgio Pessoa Paiva e Maria Auxiliadora Leandro Leite pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Guará, que indeferiu o pedido de suspensão de feito em que se discute imissão de posse em razão da ausência de prejudicialidade externa. Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese, que há prejudicialidade externa entre a ação de imissão de posse imobiliária e a ação indenizatória por supostas benfeitorias. Afirmam que a suspensão do processo de imissão funciona como uma garantia do cumprimento da obrigação de pagamento das benfeitorias realizadas. Pedem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ou ainda o deferimento do pleito recursal e, no mérito, pugnam pela confirmação da liminar. Por meio do despacho de ID no 58112826, este Relator facultou aos recorrentes justificarem o cabimento do presente recurso, observadas as hipóteses do art. 1.015, do CPC, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do mesmo Código. Em resposta, os agravantes argumentam, em síntese, que o STJ decidiu que o rol previsto no art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, cabível quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Afirma que o risco iminente está no prejuízo de ocorrer a imissão na posse e não restar meios para executar as benfeitorias. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo dos agravantes, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 1.015, do CPC, é taxativo ao estabelecer as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” A decisão contra a qual foi interposto o agravo de instrumento versa sobre o indeferimento do pedido de suspensão de feito de imissão de posse em razão da ausência de prejudicialidade externa. Assim, não é passível de impugnação por meio do presente recurso, nesse sentido é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 do CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO (TEMA 988, STJ). NÃO ENQUADRAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento é cabível, como regra, contra capítulo de decisão interlocutória atinente a uma das matérias previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Excepcionalmente, é possível o manejo de referido recurso para combater capítulo da decisão não abarcado pelo art. 1.015 do CPC, desde que demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação (Tema 988, STJ). 1.2. No caso sub judice, o agravante utilizou-se do agravo de instrumento para impugnar, entre outros, capítulo da decisão que, nos autos da ação de prestação de contas, indefere o pedido de suspensão do feito em razão de possível prejudicialidade externa, matéria não contida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, sem que restasse caracteriza a urgência no exame da questão, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido nesse ponto. (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido” (Acórdão 1794428, 07283395320238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Suspensão do processo por prejudicialidade externa - Irrecorribilidade em separado - Mitigação do critério taxativo (CPC 1.015) indevida, no caso. 1. A decisão que, na fase cognitiva, indefere a suspensão processual por falta de prejudicialidade externa, não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015” (Acórdão 1649124, 07223070320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “ PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ANULAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA. DECISÃO QUE INDEFERE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. TEMA 988 STJ. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese no sentido de que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civilé de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão saneadora que indefere a suspensão do processo por prejudicialidade externa não se encontra inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que somente pode ser mitigado caso verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento por meio de apelação. 2.1. Não configurada a urgência na apreciação da matéria ou inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, o recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido. 3. Agravo Interno conhecido e não provido” (Acórdão 1641796, 07291877420228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se, por derradeiro, que a tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsps nos 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, desserve a autorizar o cabimento do presente recurso. Com efeito, em casos com o dos autos, o agravo de instrumento poderia ser conhecido, ao menos em tese, caso houvesse demonstração de urgência, o que não se verifica, contudo, na hipótese vertente. Em assim sendo, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pelos agravantes, razão por que, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC, dele não conheço. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator